Tribunal: TJMT
Processo: 0017467-48.2017.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017467-48.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI - CPF: 001.203.381-22 (APELADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.530.328/0001-69 (APELANTE), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI - CPF: 001.203.381-22 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.530.328/0001-69 (APELADO), MOBILE LOJA DE SEMINOVOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AUTOR PROVIDO. RÉ NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0017467-48.2017.8.11.0055

APELANTE: YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME
REPRESENTANTE: ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI

APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI, YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– ARGUIÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - COMPRA E VENDA - VEÍCULO DADO EM PAGAMENTO –
LEASING
- REVENDA POSTERIOR A TERCEIRO SEM A TRANSFERÊNCIA NO DETRAN – OBRIGAÇÃO DA REVENDEDORA – ACIDENTE OCORRIDO NESSE PERÍODO – PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO PELA VÍTIMA - AUTOR E O ENTÃO PROPRIETÁRIO CONDENADOS POR REVELIA – DEVER DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – COMPROVADA A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA RÉ PELO PAGAMENTO DO ADVOGADO CONTRATADO - MAJORAÇÃO DE AMBAS AS REPARAÇÕES - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Não é
extra petita
a sentença de parcial parcialmente procedência da Ação.

Se não foi realizada a transferência do registro do veículo e houve posterior alienação a terceiro, os danos ocorridos são passiveis de indenização.

Comprovado que o proprietário da empresa ré se responsabilizou pelos honorários do advogado contratado pelo autor, deve arcar com o pagamento.

A fixação da indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à extensão do prejuízo causado, e não pode causar enriquecimento sem causa para o ofendido e tampouco ser em valor irrisório, pois deve atenuar o sofrimento da vítima e servir de sanção ao ofensor, para que não volte a praticar o ato lesivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0017467-48.2017.8.11.0055

APELANTE: YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME
REPRESENTANTE: ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI

APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI, YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer. Quanto a este último pedido, a lide foi extinta sem exame do mérito por ausência superveniente de interesse recursal. Em relação às reparações, a empresa ré foi condenada a pagar ao autor R$9.179,62 (R$4.179,62 + R$5.000,00) pelo prejuízo material, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, e R$5.000,00 pelo dano moral, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária desde a prolação da sentença, devendo arcar também com 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação; 30% ficou ao encargo do autor.

RECURSO DO AUTOR

Argui a nulidade da sentença sob o argumento de ser
extra petita
e ferir o princípio da congruência. Diz que em momento algum foi sustentada a tese de culpa concorrente, e por isso o juízo de origem não podia decidir por essa ótica.

Alega que, apesar de reconhecido que ele não deu causa ao acidente que gerou A Ação e o sequestro dos valores em sua conta bancária, ficou consignado que é solidariamente responsável, uma vez que foi condenado por revelia no processo n. 0070365-11.2014.811.0001, sendo que cumpriu com todas as suas obrigações.

Anota que, ante o descaso e imprudência da ré, a transferência do veículo não foi realizada e, como ainda se encontrava registrado em seu nome (do apelante), foi condenado e teve montante sequestrado de sua conta.

Pugna pela condenação da ré ao pagamento de todos os prejuízos comprovados – R$16.718,49 –, a majoração do dano moral para R$10.000,00, além de ela arcar com as custas e verba honorária em sua totalidade.

APELAÇÃO DA RÉ

Alega que o autor não tomou as providências cabíveis para transferir-lhe administrativamente a propriedade do automóvel. Acrescenta que, por se tratar de veículo adquirido mediante “leasing”, figura no documento o nome do Banco arrendador (CIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI BRASIL), e que, consoante procedimento aplicável nesses casos, deveria ser enviado à referida instituição financeira para a baixa do arrendamento.

Assinala que, portanto, não tem nenhuma responsabilidade, mesmo que parcial, pelos prejuízos sofridos pelo autor, já que ocorreram em consequência única de seus próprios atos.

Impugna também o
quantum
definido para verba honorária que ele diz ter contratado, sob a justificativa de que nunca o autorizou expressamente. Ressalta que não pode ser imposta a outrem a obrigação de pagar por serviço ajustado por terceiro sem permissão.

Contrarrazões nos ids 33980467 – pág. 01/05 e 33980468 – pág. 01/06.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017467-48.2017.8.11.0055

APELANTE: YANA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

– ME E ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI

APELADO:

OS MESMOS

VOTO

NULIDADE DA SENTENÇA POR SER
EXTRA PETITA

O autor apresenta esta arguição sob a justificativa de que não foi sustentada a tese de culpa concorrente e, portanto, a sentença não poderia ser proferida por esse prisma.

O juízo
a quo,
apesar de ter afirmado equivocadamente que a responsabilidade deveria ser dividida entre as partes,

julgou parcialmente procedente a Ação
.

Ante a sucumbência recíproca, distribuiu equitativamente as custas processuais e os honorários advocatícios (70% e 30%), consoante enuncia o art. 86 do CPC.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Ação foi ajuizada sob o argumento de que em 07/10/2013 as partes celebraram contrato de compra e venda de uma caminhonete, tendo o autor dado como pagamento o veículo Logan Expression, placa NRF5617, adquirido através de
leasing,
mas devidamente quitado em 25/07/2012. Depois, foi vendido pela ré a Nelson Brum, mas sem que fosse efetuada a transferência da propriedade ao comprador porque, de acordo com ela, o recibo teria sido extraviado.

Aduziu que, no período de confecção do novo recibo, o então proprietário (Nelson Brum) se envolveu em acidente de trânsito e a vítima ajuizou contra ele (autor) e Nelson a Ação n. 0070365-11.2014.811.0001, e ambos foram condenados ao pagamento de R$28.000,00.

Ressaltou que o sócio da empresa ré propôs pagar o advogado contratado por ele (autor) para fazer sua defesa na referida lide, mas quando teve ciência do valor – R$5.000,00 – se recusou.

Afirma que, em virtude da decisão prolatada naquela Ação, teve bloqueados em sua conta R$17.099,98.

A relação contratual, a demora na transferência da propriedade do veículo no Detran, o acidente e a condenação do autor e de Nelson Brum na outra demanda são fatos incontroversos.

É certo também que o autor entregou o DUT assinado à ré para que ela providenciasse a transferência, o que foi confessado pelo seu representante, consoante depoimento em audiência.

O juízo
a quo
consignou que
,
conforme prova testemunhal (depoimento do proprietário da empresa ré), a aquisição deu-se por
leasing
e o documento estaria em nome do Banco arrendador. Enviado para a instituição financeira, foi extraviado, sendo necessária a retirada da 2ª via, período em que aconteceu o acidente. Também afirmou que a empresa não tinha observado em tempo que o DUT era oriundo de Mato Grosso do Sul e por isso seria preciso instaurar novo procedimento naquele Estado.

Como visto, houve negligência por parte da ré e a demora foi em razão do alegado extravio, não comprovado.

Além disso, demonstrada a tradição, a obrigação pela transferência é do adquirente. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE NO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. PROCURAÇÃO PARTICULAR OUTORGADA PELA VENDEDORA COM PODERES ESPECÍFICOS PARA TRANSFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70082545195, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 30-01-2020)

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA QUE INCIDE SOBRE O ADQUIRENTE. POSTERIOR ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO QUE NÃO PODE SER OPOSTA AO VENDEDOR. ARTIGO 123, § 1º, DO CTB. ENCARGOS LEGAIS E MULTAS. TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. ARTIGO 134 DO CTB. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-DF - ACJ: 20140110620218, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento 09/06/2015, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação no DJE 31/08/2015, Pág. 617)

Ademais,
não obstante ter sido o autor condenado por revelia na Ação proposta no Juizado de Pequenas Causas, não pode decair parcialmente do pedido nesta demanda sob esse fundamento, pois comprovou todas as razões expostas,
e não pode

ser responsável por fatos os quais não deu causa (acidente) sobretudo quando a ré, neste processo, não se desincumbiu do ônus de provar a culpa do autor pelo atraso na transferência do veículo.

Desse modo, a Ação deve ser julgada procedente, com a condenação da ré, a título de danos materiais, ao pagamento da quantia sequestrada da conta bancária (R$17. 099,98), e a R$5.000,00 de honorários contratados, como já deferido na sentença, com incidência de juros e correção monetária nos termos dispostos no
decisum
.

No que tange à majoração dos danos morais definidos na primeira instância em R$
5.000,00
, é cabível, porquanto
essa parte da sentença está dissonante da atual jurisprudência desta Corte, que tem deferido, em situações semelhantes, quantia maior do que a ora em discussão.

Para sua fixação, deve-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e o caráter compensatório, além do propósito de inibir a conduta abusiva. Tem de ser observado o princípio da razoabilidade, para que o
quantum
não seja simbólico e retire a finalidade reparatória da sanção.

Dessa maneira, o montante arbitrado na origem
comporta majoração para R$ 10.000,00,
com juros de mora desde a citação por se tratar de relação contratual, e correção monetária a partir do arbitramento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - COBRANÇAS INDEVIDAS - IMPUGNAÇÃO APENAS DO VALOR ARBITRADO COMO REPARAÇÃO - MAJORAÇÃO DO RESSARCIMENTO PARA R$ 10.000,00 - RECURSO PROVIDO. A indenização por dano moral deve ser fixada com observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em valor suficiente para reparar o sofrimento causado e coibir a prática reiterada da conduta abusiva.
(
N.U 0000420-38.2010.8.11.0045, TJMT, Ap 2101/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, publicado no DJE 20/02/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - LANÇAMENTO INDEVIDO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULO - INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL - COBRANÇA DE DESPESAS COM ADVOGADO CONTRATADO PARA DEMANDAR EM JUÍZO - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - ORDEM PÚBLICA. - O valor da indenização deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita. - Cabível a majoração do valor arbitrado para a indenização por danos morais se ele não se mostra razoável e proporcional. – (...) - A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública e, desse modo, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, e em qualquer grau de jurisdição, sem configurar julgamento extra petita. -
Em caso de fixação de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora, de 1% ao mês, devem incidir desde o evento danoso.
(TJ-MG - AC: 10153150049028001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 06/07/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2017)

No que concerne aos honorários advocatícios contratados pelo autor, a própria ré transcreve trechos dos e-mails trocados com o advogado do autor em que afirma ser responsável pelo pagamento do advogado que iria apresentar impugnação ao Cumprimento da Sentença naquela Ação. Confira-se:

“(advogado) ”
Estimado Rodrigo,

conforme conversado via fone segue dados para pagamento referente aos honorários advocatícios em fase de propositura de impugnação ao cumprimento de Sentença do processo que tramita no sexto juizado cível da comarca de Cuiabá sob n9 0070365-11.2014.811.0001.

Valor dos honorários: R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser depositado em:

Banco Bradesco

agência 5583

conta-corrente 1721-3

Nome: Alexandro Costa Pinheiro

CPF: 931.363.581-04

favor confirmar o pagamento

att

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO

ADVOGADO OAB N 21482/0”

“De: José Rodrigo

Enviado: quarta—feira, 29 de margo de 2017 13:39

Para: ‘Alexandro Costa Pinheiro‘

Cc: alexandregazonl@gmai|.com

Assunto: RES: Dados para pagamento

Boa Tarde Alexandro,

Tendo em vista que a condenação total ficou em 18.000,00, e a responsabilidade do Alexandre é de 50% do processo, ou seja, 9.000,00, gostaria de negociar seu honorário baseado nesse valor, pois a outra parte também recorrendo com outro advogado.

Se ficar nos 5.000,00 seria o mesmo que pagar 56% sobre a parte que cabe do Alexandre, acho que podemos entrar em um consenso.

Fico no aguardo de um retorno.”

“De: Alexandro Costa Pinheiro [mailto: alexandrocg@hotmail.com]

Enviada em: quarta-feira, 29 de margo de 2017 13:44

Para: José Rodrigo

Assunto: Re: Dados para pagamento

Prezado Rodrigo

O valor da condenação é de mais de 28.000,00 e acontece que é obrigação solidaria, pode incorrer de ele ter que pagar sozinho e depois tentar receber os 50% do Nelson Brum, pois na obrigação solidária o exequente pode escolher quem cobrar ou um ou outro ou ambos, pra ser mais claro se entrarem no Bacem e o Alexandre tiver essa quantia em conta, sequestram o valor e depois cabe a ele tentar receber metade do Nelson Brum.

Fico no vosso aguardo

Conforme tinha informado o sr Alexandre Gazzoni que eu poderia esperar até o fim do mês para acertarmos.

Fico a disposição

att

ALEXANDRO”

“
Em 30 de mar de 2017, as 12:01, José Rodrigo
rodrigo@mobileseminovos.com.br
escreveu:

Bom dia Dr. Alexandro,

Desculpe, mas o que tenho de informação é que o valor da CAUSA, juntando todos os pedidos eram de 28.000,00, no entanto a condenação foi de RSl0.000,00 e corrigidos está em RS17.099,98(doc anexo), e esta correção pode ser questionada, e já está sendo feito pela adv do Sr Nelson Brum.

Proponho pagar 30% sobre o valor de RS8.549,50 que representa 50% da condenação, ou seja, R$2.564,8S.

Dr. Alexandro, estou tentando ser coerente nesse caso, acho que esse valor está dentro dos parâmetros de cobranças da tabela da OAB, que fala em 20% sobre juizados especiais.”

Certo de sua compreensão, fico no aguardo.

Att

”

“De: Alexandro Costa Pinheiro [mai|to:alexandrocg@hotmail.com]

Enviada em: quinta-feira, 30 de margo de 2017 14:18

Para: José Rodrigo

Assunto: Re: RES: Dados para pagamento

Prezado RODRIGO

Desculpe pelo transtorno que lhe causei

Na verdade quem me contratou foi outra pessoa Vou providenciar a cobranga ao Sr Alexandre Gazzoni

Desde já agradeço a atenção

Att

Enviado do meu iPhone”

“De: José Rodrigo

Enviado: sexta-feira, 31 de margo de 2017 08:59

Para: ‘Alexandre Costa Pinheiro‘

Cc: a|exandregazoni@gmai|.com

Assunto: RES: RES: Dados para pagamento

Bom dia,

A responsabilidade do pagamento é minha, eu tenho esse compromisso com o Alexandre, no entanto, vejo que não quer entrar em um acordo, peço que analise com mais calma a condição para que possamos resolver a questão.”

“De: Alexandro Costa Pinheiro [mailto:alexandrocp@hotmail.com]

Enviada em: sexta-feira, 31 de margo de 2017 09:06

Para: José Rodrigo

Cc: alexandregazoni@gmail.com

Assunto: Re: RES: Dados para pagamento

Bom dia

obrigado pela vossa atenção

Me reuni ontem com o Alexadre Gazzoni e ele providenciará o pagamento.

Posteriormente ele resolvera entre os senhores.”

Portanto, não procede o argumento da requerida de que nunca autorizou a contratação do advogado.

Isso posto, nego provimento ao Recurso da ré.

Dou provimento ao Recurso do autor para
majorar a indenização por dano material para R$27.099,98
(R$17.099,98 + R$10.000,00), com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o desembolso), e os
danos morais para R$10.000,00,
com juros de 1% ao mês a partir a citação e correção monetária desde o arbitramento.

Custas processuais e honorários advocatícios por conta da ré.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária em 15% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020